Tribunal: TJDFT
Processo: 0720028-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720028-73.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS HENRIQUES RODRIGUES AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUCAS HENRIQUES RODRIGUES contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA ajuizada em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS: “Vistos etc. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por consumidor residente na comarca de Ribeirão das Neves, Estado de Minas Gerais. A presente demanda versa sobre relação de consumo, cuja competência é definida pelo artigo 101 , I , do CDC. Nessa hipótese, a competência, embora territorial, é absoluta, podendo ser declinada de ofício pelo Juiz para o foro do domicílio do consumidor. Confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça: "(...)1. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que, nos casos de relação de consumo, mesmo sendo relativa, a competência fixada em razão do território se transmuda em absoluta, podendo ser declinada de ofício por Juízo incompetente, quando outra é a circunscrição do domicílio do consumidor.(...)" (TJ-DF 07057198620198070000 DF 0705719-86.2019.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/05/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, declino da competência para a Vara Cível da comarca de RIBEIRÃO DAS NEVES/MG, a quem o feito deverá ser redistribuído. Fica a parte autora intimada a gerar o arquivo em pdf dos autos, distribuí-los na comarca competente e comprovar nos presentes autos, no prazo de 15 dias.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 24 de maio de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator